Tribunal: TJBA
Processo: 8000947-10.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000947-10.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BETHANIA RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS COM BASE EM EVENTUAL PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Alegação de omissão no acórdão embargado. Ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível o pedido de expressa manifestação acerca dos dispositivos legais, sob o argumento de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva, ainda que não tenham sido as de interesse da Embargante. Apesar dos alegados vícios, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.
Embargos de declaração não acolhidos
,

e com disposição
ex officio
,

aclarar a
natureza de parcela indenizatória da verba sub judice, reconhecida em lei, oportunidade na qual resta fixado que,
em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº18.8255/2019, o pagamento do auxílio-transporte ao impetrante deve observar a mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º §§ 1º,2º,3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.1922/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial, compensando-se com valores eventualmente pagos a idêntico título
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000947-10.2017.8.05.0000
.2
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargada,
BETHANIA RODRIGUES SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Sessão Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
não acolher os Aclaratórios
,
e com disposição
ex officio,
aclarar a
natureza de parcela indenizatória da verba sub judice, reconhecida em lei, oportunidade na qual resta fixado que,
em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº18.8255/2019, o pagamento do auxílio-transporte ao impetrante deve observar a mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º §§ 1º,2º,3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.1922/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial, compensando-se com valores eventualmente pagos a idêntico título,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA